Tribunal: TJDFT
Processo: 0736820-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de justa causa apta a ensejar a devolução de prazo a advogado que alega motivo de doença só se caracteriza quando esse se encontra totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer a outro advogado.

2. In casu, como não houve comprovação inequívoca da aludida justa causa, a manutenção da decisão a quo é medida que se impõe.

3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.